Tribunal: TJDFT
Processo: 0717224-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Vistos etc. Considerando os termos do acordo concertado e submetido a homologação, denotando que o prazo para pagamento convencionado já se ultimara, diga a apelante, em 5 (cinco) dias, se houvera a realização do acordado, de molde a, se o caso, ser colocado termo à pretensão executória que originalmente formulara. Proceda a Secretaria, ademais, as anotações cabíveis, tendo em conta o fato de que a apelada acorrera aos autos e constituíra advogado, conforme o instrumento de mandato ora carreado ao processo. I. Brasília-DF, 31 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relato